Tribunal: TJMT
Processo: 1031245-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031245-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despacho de Citação, Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), GONCALO FERNANDO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 140.411.971-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. NULIDADE INOCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, onde se discute a validade da citação por edital e a nulidade da multa administrativa aplicada por suposta venda anterior da Fazenda onde ocorreu a infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a citação por edital em execução fiscal é nula quando precedida de tentativas infrutíferas de citação por outros meios; e

(ii) a alegação de nulidade da multa administrativa em razão de venda anterior da Fazenda pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta nos autos que foram realizadas tentativas de citação em diferentes endereços, incluindo o indicado pela Defensoria Pública, não obtendo êxito em nenhuma delas, configurando a validade da citação por edital, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 414).

4. A nulidade da multa administrativa demanda dilação probatória, sendo inviável a análise da questão em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de citação por outros meios, nos termos do art. 8o da LEF e da Súmula 414 do STJ. Questões que demandam dilação probatória não podem ser analisadas em sede de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 8o; CPC, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1020622-03.2023.8.11.0000; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1017859-29.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Gonçalo Fernando Nunes de Siqueira
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, nos autos da
Execução Fiscal n.o 0001364-45.2012.8.11.0053
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, que
rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pelo agravante.

O recorrente sustenta, em síntese, a
nulidade da citação por edital
, sob o argumento de que o exequente
não esgotou os meios disponíveis para localizar o executado
. Alega a ausência de diligências complementares, como consulta a bancos de dados públicos (INFOJUD, RENAJUD) ou outras medidas destinadas à obtenção de endereço atualizado.

Afirma que a citação por edital, por se tratar de medida excepcional,
somente seria cabível após o esgotamento das tentativas de citação pelos meios ordinários
, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Aduz, ainda, que a decisão que autorizou a citação por edital
violou os princípios do contraditório e da ampla defesa
, uma vez que a ausência de citação válida
impediu a formação regular da relação processual
. Ressalta que a insistência do Estado na citação por edital, mesmo após o indeferimento de requerimentos anteriores,
revela falta de diligência na tentativa de localização do devedor
.

Requer a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, alegando hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o
provimento do recurso
, com a consequente
reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
, para que seja
declarada a nulidade da citação por edital
, reconhecendo-se a ausência de citação válida do executado.

Não houve pedido de liminar nem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 263703293.

A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça é dispensada, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Na origem, foi ajuizada execução fiscal para a cobrança de multa administrativa decorrente da não vacinação de animais bovinos contra a febre aftosa.

Inicialmente, tentou-se, sem êxito, citar o executado no endereço da fazenda onde a multa foi aplicada, conforme registrado no procedimento administrativo. Posteriormente, realizou-se a citação por edital, com a consequente nomeação da Defensoria Pública, que apresentou contestação genérica, alegando a nulidade da citação por edital e informando o endereço do executado constante do sistema INFOJUD.

Nova tentativa de citação foi realizada, também sem sucesso, o que culminou no deferimento da penhora on-line. Em momento posterior, o executado compareceu aos autos, representado por advogado constituído, e apresentou exceção de pré-executividade, reiterando a nulidade da citação por edital e alegando, ainda, a nulidade da multa aplicada, sob o fundamento de que a fazenda já havia sido alienada antes da imposição da penalidade.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada, razão pela qual o executado/agravante interpôs o presente recurso.

O recurso, contudo, não merece provimento.

O agravante alega que não foram esgotados todos os meios e diligências para sua localização, o que, segundo ele, invalidaria a citação por edital. Todavia, não lhe assiste razão.

Verifica-se nos autos que as tentativas de citação por outros meios foram infrutíferas, tanto no endereço indicado na certidão de dívida ativa quanto em outros locais. Inclusive, não houve êxito na citação no endereço fornecido pela Defensoria Pública, o qual consta dos cadastros judiciais. Ademais, há inconsistências entre o endereço constante da procuração (ID 249716660) e o do comprovante de endereço juntado no ID 162622731 – primeira instância.

Assim, não há nulidade na citação por edital, sobretudo porque foi nomeado curador especial, que apresentou defesa.

Sobre o tema, no âmbito da execução fiscal, há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a citação por edital somente pode ser requerida após o esgotamento das tentativas previstas no art. 8o da Lei de Execuções Fiscais – via oficial de justiça e correios –, como ocorreu no presente caso (Súmula 414 do STJ).

Ademais, verifica-se que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CONSTATAÇÃO. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. Recurso não provido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020622-03.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 30/04/2024)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preceitua a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento atual do referido Tribunal Superior. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1017859-29.2023.8.11.0000, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 24/04/2024)”

Quanto à alegação de nulidade da multa ambiental, fundamentada na suposta venda da fazenda antes do fato gerador, observa-se que tal matéria exige dilação probatória. No entanto, não há nos autos qualquer prova pré-constituída do alegado, razão pela qual a via da exceção de pré-executividade é inadequada para tal discussão.

Por fim, no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, o agravante não apresentou prova de sua hipossuficiência financeira, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025